Tribunal: CARF
Processo: 16327.900809/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900809/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.264 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos
ao fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2012
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, homologando a
integralidade da compensação declarada, afastando, portanto, a glosa remanescente de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900809/2014-02
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

137.022,07. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, Roney
Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto
de PER/DCOMP no 33468.65859.250913.1.3.04-8424, de fls. 31/36, para fins de compensação
de débito de imposto de renda retido na fonte, atinente ao 2o decêndio de setembro de 2013, com
crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF (6800), efetuado em 05/12/2012, no valor
original declarado de R$ 137.022,07, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 88/90, da DRF em São Paulo /SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o DARF no valor
de R$ 40.518.161,50 fora integralmente utilizado para pagamento do débito de IRRF (6800) do
período de apuração 30/11/2012, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/11, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-010.376, de
25 de fevereiro de 2021, de e-fls. 97/108, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o recolhimento da retenção na fonte declarada,
tendo em vista a inocorrência de retificação da respectiva DIRF.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 116/128,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Mais precisamente, suscita que o julgador recorrido não analisou e, portanto, não
se manifestou sobre (i) a prova da retenção, por meio do relatório financeiro do fundo RPM 1
FIM CP no valor de R$ 137.022,07 relativo a novembro de 2012 (docs. 08 e 09 da Manifestação
de Inconformidade), e (ii) a prova do estorno da retenção indevida, por meio dos eventos
financeiros que demonstram referida anulação datado de 09.09.2013 (doc. 10 da Manifestação
de Inconformidade).
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto ter se fixado
exclusivamente no fato de a contribuinte não haver, supostamente, retificado a DIRF,
desprezando os demais documentos e alegações que comprovam o direito creditório pleiteado.
Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências nas
DIRFs, nem tampouco por vícios de preenchimento dos informes de rendimentos nas mesmas,
sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência do CARF.
Em defesa de sua pretensão, elenca na peça recursal quadro demonstrativo de seus
argumentos, especialmente (i) Prova da retenção, por meio do relatório financeiro do fundo
RPM 1 FIM CP no valor de R$ 137.022,07 relativo a novembro de 2012 (docs. 08 e 09 da
Manifestação de Inconformidade); (ii) Prova do estorno da retenção indevida, por meio dos
eventos financeiros que demonstram referida anulação datado de 09.09.2013 (doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade); e (iii) Última DCTF retificadora/válida de novembro/2012,
transmitida em fevereiro/2017 (docs. 01) - comparando-se o valor de IRRF declarado/pago na
primeira declaração (R$ 42.134.990,72), e o valor de IRRF declarado na referida DCTF
retificadora (R$ 41.608.149,87), é possível verificar um crédito de R$ 526.840,90 a ser
aproveitado. Tal montante é mais que suficiente para suportar o valor de R$ 137.022,07 objeto
do presente feito.
Sustenta que a eventual ausência de DIRF retificadora, isoladamente, não poderia
ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, sobretudo quando apresenta provas
substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência administrativa transcrita na peça
recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação da retenção aduzida.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF
(6800), efetuado em 05/12/2012, no valor original declarado de R$ 137.022,07, consoante peça
inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem, de início, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor de R$
40.518.161,50 ter sido integralmente utilizado para pagamento do débito de IRRF (6800) do
período de apuração 30/11/2012, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez em face da
não comprovação do indébito do IRRF, tendo em vista a inocorrência da retificação da
respectiva DIRF.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
A corroborar sua tese, suscita que o julgador recorrido não analisou e, portanto,
não se manifestou sobre (i) a prova da retenção, por meio do relatório financeiro do fundo RPM
1 FIM CP no valor de R$ 137.022,07 relativo a novembro de 2012 (docs. 08 e 09 da
Manifestação de Inconformidade), e (ii) a prova do estorno da retenção indevida, por meio dos
eventos financeiros que demonstram referida anulação datado de 09.09.2013 (doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não
dissertar a propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do
contribuinte não implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora,
com esteio em outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em
direção oposta da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento da tese
defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de fundamentação ou
qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a lei e a Constituição, a
apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que a decisão judicial seja
devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio da Livre Convicção
Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de
09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fiscal), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da demanda,
conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação
não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se falar
em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
MÉRITO
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto ter se fixado
exclusivamente no fato de a contribuinte não haver, supostamente, retificado a DIRF,
desprezando os demais documentos e alegações que comprovam o direito creditório pleiteado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que a recorrente não pode ser prejudicada por
eventuais inconsistências nas DIRFs, nem tampouco por vícios de preenchimento dos informes
de rendimentos nas mesmas, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência do
CARF.
Em defesa de sua pretensão, elenca na peça recursal quadro demonstrativo de seus
argumentos, especialmente (i) Prova da retenção, por meio do relatório financeiro do fundo
RPM 1 FIM CP no valor de R$ 137.022,07 relativo a novembro de 2012 (docs. 08 e 09 da
Manifestação de Inconformidade); (ii) Prova do estorno da retenção indevida, por meio dos
eventos financeiros que demonstram referida anulação datado de 09.09.2013 (doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade); e (iii) Última DCTF retificadora/válida de novembro/2012,
transmitida em fevereiro/2017 (docs. 01) - comparando-se o valor de IRRF declarado/pago na
primeira declaração (R$ 42.134.990,72), e o valor de IRRF declarado na referida DCTF
retificadora (R$ 41.608.149,87), é possível verificar um crédito de R$ 526.840,90 a ser
aproveitado. Tal montante é mais que suficiente para suportar o valor de R$ 137.022,07 objeto
do presente feito.
Sustenta que a eventual ausência de DIRF retificadora, isoladamente, não poderia
ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, sobretudo quando apresenta provas
substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência administrativa transcrita na peça
recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação da retenção aduzida.
Alternativamente, no caso de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
das retificações procedidas pela contribuinte nas DCTF ́s para o fim pretendido, não acolheu a
pretensão da empresa a pretexto de inexistir retificadora da respectiva DIRF demonstrando o
indébito do imposto sob análise.
Em outra via, a recorrente se socorre da jurisprudência do CARF, traduzida na
Súmula no 143, a qual admite outros meios de prova para fins de comprovação da retenção
alegada pela empresa, o que corroborado com os elementos probatórios colacionados aos autos,
se presta a ratificar seu pedido, impondo a homologação da compensação declarada.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a contribuinte retificou suas DCTF ́s, o que fora admitido como válido, e apresentou outros
documentos, os quais, no entendimento do julgador de primeira instância, não teriam o condão
de corroborar sua pretensão, uma vez que a empresa não teria retificado a respectiva DIRF, o
que, na esteira dos preceitos da Instrução Normativa no 1.300/2012, em seu artigo 8o,
inviabilizaria o acolhimento do seu pleito.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
In casu, para tanto, a contribuinte acostou aos autos (i) Prova da retenção, por
meio do relatório financeiro do fundo RPM 1 FIM CP no valor de R$ 137.022,07 relativo a
novembro de 2012 (docs. 08 e 09 da Manifestação de Inconformidade); (ii) Prova do estorno da
retenção indevida, por meio dos eventos financeiros que demonstram referida anulação datado
de 09.09.2013 (doc. 10 da Manifestação de Inconformidade); e (iii) Última DCTF
retificadora/válida de novembro/2012, transmitida em fevereiro/2017 (docs. 01) - comparando-
se o valor de IRRF declarado/pago na primeira declaração (R$ 42.134.990,72), e o valor de
IRRF declarado na referida DCTF retificadora (R$ 41.608.149,87), é possível verificar um
crédito de R$ 526.840,90 a ser aproveitado. Tal montante é mais que suficiente para suportar o
valor de R$ 137.022,07 objeto do presente feito.
Diante deste cenário, considerando que o julgador recorrido rechaçou parte da
documentação juntada ao processo, em razão da ausência de DIRF retificadora, premissa
afastada nesta oportunidade, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, impõe-se acolher
a pretensão da contribuinte, sob pena de estabelecer novo critério de análise do crédito que não é
abarcado pela legislação ou mesmo jurisprudência deste Colegiado.
Com efeito, de início, o crédito não fora reconhecido por não se encontrar
compatível com seus documentos fiscais, notadamente DCTF ́s, as quais foram devidamente
retificadas e acolhidas pela autoridade julgadora de primeira instância que, por sua vez,
desprezou os comprovantes constantes dos autos para fincar novo requisito, qual seja,
necessidade de retificação da DIRF, o que, como explicitado alhures, não se apresenta como
pressuposto essencial para o reconhecimento do crédito pretendido.
Melhor explicitando, constata-se, que, de fato, a contribuinte apresentou farta
documentação, acima elencada, inclusive DCTFs retificadoras, admitidas como válidas pelo
julgador recorrido, o qual somente não acolheu o seu pleito (em tese), diante da ausência da
respectiva DIRF retificadora, questão de direito que ora rechaçamos, de maneira a admitir as
demais provas constantes dos autos para fins de comprovação do crédito, especialmente os
comprovantes de retenção (Docs. 08 e 09 da M. I., efls- 72/75) e, bem assim, o comprovante dos
estornos dos valores (Doc. 10 da M. I., e-fls. 76/78).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900809/2014-02

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, homologando a integralidade da compensação declarada, afastando,
portanto, a glosa remanescente de R$ 137.022,07, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Original